Tribunal: TJMT
Processo: 1003949-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003949-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Provas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ROBERTA MARQUES DA SILVA - CPF: 727.961.031-53 (AGRAVADO), MARCIA VALERIA MOURA ANDREACI - CPF: 251.421.188-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
PROVA PERICIAL
– FARTA DOCUMENTAÇÃO -
INÓCUA A PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento, fundamentado em farta documentação acostada aos autos, de produção prova pericial, visto que o Juiz é o destinatário das provas, a quem incumbe decidir sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu livre convencimento para o correto julgamento da lide.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003949-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROBERTA MARQUES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra decisão
de proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer, de indeferimento do pedido de
prova pericial.

A agravante assevera que o Magistrado se equivocou ao indeferir a produção de prova pericial médica, em flagrante cerceamento de defesa, e sem a necessária observância do recente entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 1.069.

Narra que os procedimentos pleiteados pela agravada incluem lipoaspiração com enxerto de glúteo, abdominoplastia e mastopexia com inserção de próteses de silicone, claramente com propósito estético.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recuso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para deferir a produção de prova pericial para dirimir sobre a divergência quanto ao caráter dos procedimentos cirúrgicos pleiteados, nos termos do que ficou estabelecido no Tema Repetitivo 1069, do STJ.

A liminar recursal foi deferida.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões pela agravada.

A Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, Procuradora de Justiça
, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nos autos de origem foi deferida a
antecipação da tutela de urgência para que a ora agravante autorizasse e custeasse, no prazo de cinco dias, os procedimentos cirúrgicos prescritos no laudo médico no id 42379420 - 1. Tempo Cirúrgico: Correção de lipodistrofia lipoaspiração com enxerto de glúteo. Abdominoplastia e, 2. Tempo: cirúrgico Mastopexia com inserção de implante mamário Braquio –, com o fornecimento de todo e qualquer material requisitado para os procedimentos e pós-procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora, sob de multa diária de R$ 1.000,00. Interposto agravo de instrumento, foi desprovido.

Com o trâmite do feito, a agravante se insurge contra a decisão de indeferimento do seu pedido de produção de prova pericial médica, ao argumento de cerceamento de defesa e sem a necessária observância do recente entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 1.069; aduz que os procedimentos pleiteados pela agravada incluem lipoaspiração com enxerto de glúteo, abdominoplastia e mastopexia com inserção de próteses de silicone, claramente com propósito estético.

Em que pese o argumento da agravante, consta nos autos relato da Psicóloga responsável pela autora, de que “
O sofrimento emocional bem como as limitações pessoais e sociais que o excesso de pele tem causado, justificam e intensificam a importância da realização das cirurgias plásticas reparadoras neste momento.
” No receituário médico de 24.09.2020, há indicação de
necessidade da cirurgia reparadora
e em relatório médico de setembro/2020 ficou registrado:

“Atualmente, a paciente possui quadro clinico de deformidade abdominal por excesso de pele típica dos pacientes ex-obesos. Dobra cutânea por sobra de pele e diástase dos músculos retos abdominais. Mamas com ptose grau III, apresentando perda importante de volume mamário, bem como, dermatites em sulco mamário devido a dobra cutâneas. Apresenta também, lipodistrofia em região de abdômen e costas.

Trata-se de correção não estética, imprescindível para a melhoria na qualidade de saúde da paciente, o procedimento deve ser realizado com urgência, e pode causar risco a saúde a não realização, a demora agrava o quadro clinico e psicológico da paciente
.”

É assente no âmbito do STJ que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.

Ainda no STJ, no julgamento do REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP (Tema 1069) foram afetados os recursos ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015; delimitou a seguinte tese controvertida: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica; e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.

Houve o julgamento da Tese Firmada recentemente
-
Tema 1069, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13 de setembro de 2023:

“(i)
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

No Relatório Médico consta: “
HPMA (RELATÓRIO MEDICO)
A paciente acima foi diagnosticada com obesidade mórbida
, ocasião em que pesava 98.500kg e media 1,52
com IMC número 42.6
. Encontra-se atualmente com peso estabilizado em 61kg, tendo perdido 37.500. IIVIC atual de 26.4.”

Para realização da cirurgia bariátrica, a ANS trouxe critérios que constam na
Diretriz de Utilização no 27
, baseada em uma resolução do
Conselho Federal de Medicina (CFM)
:

“ter entre 18 e 65 anos de idade;

apresentar quadro de obesidade mórbida há, pelo menos, cinco anos;

ter realizado tratamento clínico por, no mínimo, dois anos sem apresentar redução de peso que demonstre que a terapia foi bem-sucedida;

registrar Índice de Massa Corpórea (IMC) igual ou superior a 40kg/m2
;

não ter feito uso de álcool e drogas ilícitas pelos últimos cinco anos;

não ser um paciente psiquiátrico descompensado, em que apresentam quadros psicóticos ou demenciais e até risco de suicídio.”

Assim, neste momento, correta a conclusão do Magistrado de que é inócua a prova pericial e que o feito não necessita de dilação probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a decisão que indeferiu a produção de prova pericial é medida que se impõe”
(N.U 1002979-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESPESAS RATEADAS – POSSIBILIDADE - ART. 1.297, CAPUT E § 1o, DO CÓDIGO CIVIL – OBRA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS VIZINHOS – RESSARCIMENTO DE METADE DO VALOR DESPENDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa por indeferimento, fundamentado, de produção prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental, porquanto cabe ao magistrado a valoração da necessidade
. Ao proprietário de imóvel que edificou muro em sua propriedade comporta ressarcimento de metade das despesas despendidas na construção, por parte do vizinho lindeiro (art. 1.297, caput e § 1o do CC)”
(N.U 0010035-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024